Tribunal: TJDFT
Processo: 0741215-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741215-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA ALVES SILVA AGRAVADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MARIA ALVES SILVA contra decisão (ID 250722485, autos de origem) da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento ajuizada contra XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao autor e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção. Em suas razões (ID 76608735), alega que: 1) a ocorrência de hipossuficiência superveniente, uma vez que seu patrimônio, superior a R$ 3.5 milhões em setembro/2024, foi reduzido drasticamente após a fraude para cerca de R$ 269 mil; 2) o valor remanescente está retido pela corretora requerida como garantia por um débito de aluguel de ações de R$ 489.792,36, gerado pelas operações fraudulentas, o que o coloca em estado de insolvência; 3) o juízo, ao indeferir a gratuidade com base em sua atuação como advogado e em seu patrimônio pretérito, não considerou sua atual situação de insolvência e a brusca alteração de sua capacidade financeira. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas até o julgamento do agravo. No mérito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, CPC), com a dispensa do recolhimento de custas e despesas processuais. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 76905894). As custas foram recolhidas no processo de origem (ID 254003673). Após a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, o agravante trouxe informações complementares (ID 77294709). Nada a prover em relação à citada petição. Aguarde-se o julgamento do mérito do agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator